Tribunal: TJSP
Processo: 2063946-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
INADMISSIBILIDADE RECURSAL. Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito. Agravo de instrumento interposto contra pronunciamento judicial que possui natureza jurídica de sentença. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO.